Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRETENSO ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado por ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC, ao considerar o abandono da causa e a falta de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC, sem que tenha havido a paralisação do curso do processo por mais de 30 (trinta) dias deve ser desconstituída.
3. Recurso conhecido e provido.